Tribunal: TJSP
Processo: 2280131-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação declaratória. Insurgência contra a decisão que, em despacho saneador, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo corréu Banco Bradesco, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Inadmissibilidade. O Banco possui legitimidade passiva para o presente feito, já que participou da cadeia de consumo, pois os descontos

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação declaratória. Insurgência contra a decisão que, em despacho saneador, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo corréu Banco Bradesco, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Inadmissibilidade. O Banco possui legitimidade passiva para o presente feito, já que participou da cadeia de consumo, pois os descontos questionados foram realizados na conta que o agravante possui na instituição financeira, sendo responsável por eventuais danos causados aos seus consumidores. Eventual responsabilidade quanto aos descontos é tema pertinente ao mérito da demanda, nele devendo ser tratado. Decisão reformada e reconhecida a legitimidade passiva do banco. Recurso provido.